Tribunal: TJDFT
Processo: 0716596-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSIONÁRIO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DIREITOS CEDIDOS A TERCEIROS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. MÉRITO DA CAUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Ante a constatação de que ao autor, conforme decisório prolatado no bojo de ação pretérita de dissolução do vínculo de união estável havido entre os litigantes, lhe fora outorgado, de forma exclusiva, os direitos que recaem sobre o imóvel indicado na exordial, mesmo embora os tenha cedido a terceiros antes da propositura da presente reintegração de posse, inexiste óbice ao reconhecimento da sua legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da demanda em apreço.

3. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

4. Recurso desprovido.